Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702332-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMULO DE SOUSA CARPINA SANTOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, CHEFE DO REGISTRO NACIONAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - RENAVAM-DETRAN/DF DECISÃO ROMULO DE SOUSA CARPINA SANTOS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 113479612, autos originários), que ratificou a r. decisão (113352857, autos originários), proferida no Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado por RONALDO YUJI SATO, CHEFE DO REGISTRO NACIONAL DE VEICULOS AUTOMOTORES - RENAVAM, que indeferiu o pedido de liminar. O agravante-impetrante foi intimado para recolher o preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena não conhecimento do recurso por deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC (id. 32216819), oportunidade em que apresentou os comprovantes de pagamento de títulos (ids. 32276985 e 32276986), entretanto, não anexou aos autos as guias de custas correlatas. Conclui-se assim que o agravante-impetrante não cumpriu integralmente a determinação, uma vez que não é possível aferir se os comprovantes anexados são referentes aos presentes autos; portanto, não houve a devida comprovação do preparo, conforme exige a legislação processual. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. 1. A jurisprudência assente deste Tribunal Superior é no sentido de que o comprovante de pagamento das custas processuais deve estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, não se afigurando possível sua comprovação posterior, conforme dicção do enunciado da Súmula 187/STJ. 2. Assinale-se que a ausência da juntada da guia de recolhimento impossibilita a aferição da correspondência do código de barras da guia com o que consta no comprovante de pagamento, configurando irregularidade no preparo do recurso especial, a ensejar o reconhecimento da deserção recursal. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1754845/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021, grifo nosso) Desse modo, aplicável a pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §§ 4o e 5o do CPC, que dispõem: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora